Tribunal: TJSP
Processo: 1070405-16.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PERDA DO OBJETO. Não ocorrência. Necessidade do ajuizamento da ação para obtenção do direito.

FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que impugnam a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC. Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. Administração Pública extrapola

Ementa:

PERDA DO OBJETO. Não ocorrência. Necessidade do ajuizamento da ação para obtenção do direito.

FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que impugnam a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC. Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. Administração Pública extrapola injustificadamente o prazo para análise de pedido de renovação de licença de funcionamento sanitária. Prazo de 90 dias trazido no art. 12, § 1o, da Portaria SMS 2.215/16. Razoável duração do processo (Art.5, inciso LXXVIII, da CF/88) e princípio da eficiência (artigo 37, "caput", CF88) Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.